Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA. INDEVIDA. TEMA REPETITIVO N. 1.069. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.

1. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-bariátrica, indicada pelo médico assistente, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde porquanto decorre do tratamento da obesidade mórbida

2. A recusa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico reparador, sob a alegação de que consiste em cirurgia meramente estética e não incluída no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), configura ofensa aos direitos de personalidade, especialmente pela violação à integridade física e psíquica.

3. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

5. Apelação provida.